Tribunal: TJSP
Processo: 3007886-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Título executivo judicial transitado em julgado após o passado em julgado da ADI no 4.173/DF – Temas 308, 551, 916 e 1114 de repercussão geral do E. STF – IRDR no 0036604-96.2019.8.26.0000 do E. TJSP (Tema 35) - Inexigibilidade reconhecida – Extinção do cumprimento de sentença – Recurso

Ementa:

Agravo de instrumento – Insurgência à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Título executivo judicial transitado em julgado após o passado em julgado da ADI no 4.173/DF – Temas 308, 551, 916 e 1114 de repercussão geral do E. STF – IRDR no 0036604-96.2019.8.26.0000 do E. TJSP (Tema 35) - Inexigibilidade reconhecida – Extinção do cumprimento de sentença – Recurso provido